Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO FRAUDULENTO DE VEÍCULO EM NOME DA PARTE AUTORA. APRESENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO DO VEÍCULO REGISTRADO NO DETRAN DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DETRAN/MT. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL EM RAZÃO DA PESSOA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO ADMINISTRATIVA RESISTIDA. INCIDÊNCIA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PLEITEADA COM A CONTESTAÇÃO. AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA ATRIBUÍDA À PARTE RÉ. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MOVIMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O parágrafo único do art. 52 do CPC autoriza a propositura da demanda no foro de domicílio do autor quando Estado ou Distrito Federal for demandado, dispositivo que atende ao princípio do acesso à justiça e da isonomia material, o que não acarreta prejuízo às pessoas jurídicas de direito público, que, indubitavelmente, possuem aparato jurídico que lhes permitem maior facilidade para o exercício da defesa fora de seu domicílio, podendo em tais situações, inclusive, ajustarem compromissos recíprocos entre si (entes federados) para a prática de ato processual por seus procuradores (CPC, art. 75, § 4.o). Preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal em razão da pessoa da ré (autarquia de MT) rejeitada.
2. Verificada a resistência injustificada da parte ré, autarquia de trânsito, para a apresentação da documentação solicitada pelo autor, pertinente a prontuário de veículo que afirma registrado mediante fraude em seu nome, mesmo após notificação extrajudicial devidamente enviada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, correta a sentença que condena a ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais, apesar da apresentação da documentação com a contestação, pois no caso tem lugar a aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do TJDFT.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.